Tribunal: TJPA
Processo: 0009303-61.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009303-61.2017.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DE SOUZA, RAIMUNDO MARTINS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009303-61.2017.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA

APELANTES: ANTONIO CARDOSO DE SOUZA e RAIMUNDO MARTINS DA COSTA

(Advogado: Emanuel de França Junior – OAB/PA 21.409)

(Advogado
Marco Antônio De Azevedo Alves Machado Filho
– OAB/PA 21.602)

(Advogado:
Beatriz dos Santos Andrade
– OAB/PA 29.823)

(Advogado:
Mariana de Melo Souto Azevedo Machado
– OAB/PA 31.593)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 315 DO CP. IMPROVIMENTO. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVEITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por dois réus, RAIMUNDO MARTINS DA COSTA e ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA, contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 312, caput, segunda parte, do Código Penal (peculato-desvio), com aplicação da pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa para ANTONIO, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e para RAIMUNDO, pelos artigos 312, caput, segunda parte, e art. 299, parágrafo único, c/c artigos 69 e 71, todos do CP, cominando as penas de 3
(três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete dias) de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa para o crime de peculato e 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa pelo crime de falsidade, totalizando
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de emprego irregular de verbas públicas formulado por ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA; (II) analisar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 299 e 312 do CP em relação ao apelante RAIMUNDO MARTINS DA COSTA

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De plano, constatada a prescrição da pretensão punitiva do réu RAIMUNDO MARTINS DA COSTA, considerando que possuía mais de 70 anos à data da sentença, reduzindo o prazo prescricional à metade (4 anos), já transcorrido desde o último marco interruptivo com a publicação da sentença em 20/05/2021, nos termos dos arts. 109, IV, 115 e 117, IV, do Código Penal.

4.

O crime de peculato-desvio se caracteriza pela apropriação ou desvio de verba pública por funcionário público para benefício próprio ou alheio, bastando a alteração da destinação legal dos recursos, ainda que se alegue fim público.

5.

O conjunto probatório (documentos, depoimentos testemunhais e confissão) confirma que ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA atuou ativamente no esquema de desvio de recursos públicos mediante fraude nas folhas de frequência de servidores, com repasse de valores a terceiros, em conluio com o corréu.

6.

A alegação de que os valores desviados foram utilizados para o conserto de veículo público não é comprovada nos autos e não descaracteriza o crime de peculato-desvio, pois eventual destinação alternativa de recursos públicos sem respaldo legal continua configurando desvio.

7.

O pedido de desclassificação para o crime do art. 315 do Código Penal não encontra respaldo na prova dos autos, uma vez que não houve comprovação de emprego irregular com destinação pública.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos conhecidos, declarada da extinção da punibilidade de RAIMUNDO MARTINS DA COSTA pela prescrição da pretensão punitiva e improvido o apelo do réu ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos, declarar extinta a puniblidade de
RAIMUNDO MARTINS DA COSTA em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente e negar provimento ao apelo

de

ANTONIO CARDOSO DE SOUZA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO CARDOSO DE SOUZA e RAIMUNDO MARTINS DA COSTA, inconformados com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no artigo 312, caput, segunda parte, do Código Penal (peculato-desvio), com aplicação da pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa para o primeiro, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e para o segundo apelante, pelos artigos 312, caput, segunda parte, e art. 299, parágrafo único, c/c artigos 69 e 71, todos do CP, cominando as penas de 3
(três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete dias) de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa para o crime de peculato e 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa pelo crime de falsidade, totalizando
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição de

pena.

Em razões recursais, pleitearam incialmente a desclassificação da conduta de peculato/desvio para o delito de emprego irregular de verbas públicas, sustentando a inexistência de dolo específico necessário à configuração do delito de peculato-desvio, alegando que os valores relativos a horas extras foram utilizados para o conserto de veículo pertencente à administração pública, sem finalidade de proveito pessoal ou de terceiros, o que atrairia a tipificação prevista no art. 315 do CP. Pugnaram ainda a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 299 e 312 do CP em relação ao apelante Raimundo Martins da Costa, de modo a evitar dupla condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, impõe-se examinar questão preliminar de ordem pública atinente à prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante RAIMUNDO MARTINS DA COSTA.

Tendo sido o apelante RAIMUNDO MARTINS DA COSTA condenado pelo art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pelo crime do art. 299 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não sendo computada para fins de cálculo do prazo prescricional a fração de acréscimo de pena em decorrência da continuidade delitiva, constata-se que para ambos os delitos o prazo prescricional opera-se em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que o apelante contava com mais de 70 (setenta) anos de idade ao tempo da sentença condenatória, publicada em 20 de maio de 2021, conforme documentação acostada aos autos, incide a causa de redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal, que estabelece a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o condenado era, na data da sentença, maior de setenta anos, passando o prazo prescricional para ambos os delitos a ser de 4 (quatro) anos, já operado desde o último marco interruptivo, com a publicação da sentença condenatória em 20 de maio de 2021.

Constata-se, portanto, que a prescrição para ambos os delitos imputados a RAIMUNDO MARTINS DA COSTA já se operou, impondo-se o reconhecimento da
extinção de sua punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Prossigo na apreciação do presente recurso apenas em relação ao apelante
ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA
, condenado pelo art. 312, caput, segunda parte, do Código Penal.

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA, inconformado com sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a Denúncia, condenando-o a cumprir pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, segunda parte c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia que:

"Noticiam os autos do Procedimento de investigação Criminal nº 02/2016-3.ª PJ, que entre os anos de 2013 e 2015, no âmbito do Setor de Ações de Saúde – DENGUE, também denominado "Setor de Endemias" ou "Departamento de Endemias", órgão interno da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas (SEMAS), os ora denunciados RAIMUNDO MARTINS DA Costa, vulgarmente conhecido como "RAIMUNDÃO" e ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA, na qualidade de funcionários públicos, sendo, supervisor-geral de endemias e diretor do setor de endemias, respectivamente, desviaram dinheiro público, em proveito próprio, traduzidos em valores referentes a horas-extras totalizando um montante de, no mínimo, R$ 19.691,75 (dezenove mil reais, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), através de fraude perpetrada com a alteração das folhas de registro de frequência de variável quantidade de funcionários e inserindo quantitativo de horas referentes a horas-extras não cumpridas a fim de se criar obrigação relativo ao pagamento dos réus pela Prefeitura Municipal de Paragominas."

A denúncia narra que o esquema criminoso funcionava da seguinte maneira: o corréu RAIMUNDO, a pretexto do conserto de um veículo da Secretaria Municipal de Saúde ou para compra de insumos, se dirigiu ao réu ANTÔNIO, solicitando que este conversasse com alguns funcionários que ocupavam o cargo de agente de endemias, para que se disponibilizassem a receber, periodicamente, em sua conta bancária, certa importância em dinheiro público referente a determinado quantitativo de horas extras não prestadas.

O réu ANTÔNIO CARDOSO, conforme consta da denúncia, conversava com supervisores da área, realizando o recolhimento direto do valor ilícito em posse dos funcionários, sempre a pretexto da compra de insumos ou conserto de uma caminhonete, e o entregava ao corréu RAIMUNDO.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal, sustentando inexistir comprovação de proveito próprio ou a terceiros, visto que os valores das horas extras teriam sido destinados ao conserto do único veículo pertencente ao setor de endemias que fazia a rota da zona rural.

Sem razão
, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo Procedimento Investigatório Criminal nº 02/2016-3ª PJ, que contém documentos diversos, incluindo folhas de pagamento e folhas de frequência dos agentes de endemias envolvidos no desvio das horas extras, os quais atestam de forma inequívoca a existência do crime imputado ao apelante.

As investigações demonstraram que o réu ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA, na qualidade de Supervisor-Geral de Endemias, atuou em conjunto com o corréu RAIMUNDO MARTINS DA COSTA no desvio de dinheiro público traduzido em valores referentes a horas extras não prestadas, computadas no montante de, no mínimo, R$ 19.691,75, por meio de fraude perpetrada com alteração das folhas de registro de frequência de variável quantidade de funcionários.

No que tange à autoria, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, emergindo dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

A testemunha
Fabiana do Rosário
afirmou que é agente de endemias e que muita gente sabia sobre as horas extras. Esclareceu que os réus precisavam dos valores para consertar a caminhonete que estava quebrada. Relatou que os que recebiam as horas extras não trabalhavam por elas, sendo que o valor recebido era entre R$ 250,00 e R$ 300,00, ficando os servidores com R$ 50,00 e repassando o restante.

A testemunha
Cristiane de Oliveira e Silva
confirmou que chegou a fazer o repasse dos valores de horas extras por cerca de cinco meses, repassando o dinheiro para seu supervisor Valdemir ou para o réu ANTONIO CARDOSO. Deveria devolver cerca de R$ 210,00 e deixava R$ 50,00 para os custos de manutenção de conta. Esclareceu que a equipe entrou em acordo para repassarem os valores de hora extra e que devolveu valores de horas extras que não havia trabalhado.

A testemunha
Gisele Araújo do Carmo Nascimento
declarou de forma categórica que
o réu ANTONIO CARDOSO lhe chamou e disse que iriam depositar um dinheiro na conta deles e que precisavam repassar para ele
. Afirmou que o valor recebido era pago como horas extras, cerca de R$ 270,00, sendo que não trabalhava para receber esse valor. Repassava cerca de R$ 210,00, ficando com uma parte para cobrir a conta. Esclareceu que esse repasse seria para o conserto do carro, conforme informado pelo referido réu.

A testemunha
Valdemir do Nascimento Almeida
relatou que foi informado por outros funcionários que haviam recebido e repassado os valores para os réus. Soube que Gisele e Cristiane receberam, informando que estavam recebendo e que
o dinheiro seria repassado para o Cardoso
, que iria destinar o dinheiro para outro fim. Confirmou que essas duas agentes não trabalhavam pelas horas extras. Imaginava que o dinheiro seria para a compra de insumos ou para conserto da caminhonete.

A testemunha
João Batista Cardoso de Andrade
, proprietário da Salvador Autopeças, confirmou que a caminhonete do Setor de Endemias esteve na empresa para conserto no período de 2012/2013. Esclareceu que durante a suspensão do contrato com a Prefeitura por corte de gastos, o veículo já estava na empresa. Relatou que o corréu RAIMUNDO negociou valores do serviço com a empresa, calçou cerca de quatro ou cinco cheques e depois foi resgatando. Não se recordava dos valores exatos, mas confirmou que após o pagamento o veículo foi retirado.

Quanto ao interrogatório, o réu
ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA
confessou a prática do crime, relatando que no início de 2013 o corréu Raimundo estava preocupado com o índice de infestação em relação ao mosquito transmissor da dengue, que estava muito alto. RAIMUNDO lhe chamou para conversar sobre a possibilidade de conversarem com alguns servidores para conseguirem o dinheiro.
Esclareceu que falou com os servidores, cerca de quatro ou cinco aceitaram
, e que isso ocorreu entre janeiro e maio de 2013. Afirmou que o valor do conserto estava entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00, e que o carro estava parado há três meses. Relatou que do dinheiro das horas extras, os servidores ficavam com o valor da manutenção de conta e repassavam o restante, não recebendo nada além disso. Manifestou arrependimento pela conduta.

Verifica-se, portanto, que a autoria delitiva do apelante ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA restou cabalmente demonstrada, tendo atuado de forma decisiva na execução do esquema criminoso, intermediando o contato com os servidores e realizando o recolhimento dos valores indevidamente recebidos.

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de peculato-desvio para o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal, sustentando inexistir comprovação de proveito próprio ou a terceiros.

Tal pretensão
não merece acolhimento
.

Consoante consignou adequadamente o juízo sentenciante, o peculato-desvio caracteriza-se pela alteração do destino ou pelo descaminho do bem, dinheiro ou verba pública que o funcionário tinha a posse em razão do seu cargo. No peculato, o funcionário público age em benefício próprio ou de terceira pessoa. Já no delito de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o agente público emprega as verbas de forma diversa da estabelecida em lei, mas ainda em benefício da Administração Pública.

No presente caso, embora o réu alegue em sua defesa que houve a utilização do dinheiro público em prol da administração pública, trata-se de encargo probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos provas que corroborem o alegado, existindo apenas os depoimentos de
testemunhas que receberam essas informações dos réus
no momento em que emprestavam suas contas bancárias.

Ademais, conforme consta na documentação acostada aos autos,
os fatos se perduraram por anos, desde 2013 até 2015
, o que infirma as alegações de que o desvio dos valores teria sido apenas para o conserto da caminhonete, uma vez que a testemunha João Batista Cardoso de Andrade, proprietário da Salvador Autopeças, afirmou que
a caminhonete do Setor de Endemias esteve em sua empresa para conserto no período de 2012/2013
.

Conforme ressaltado na denúncia e confirmado pelas provas dos autos, em todas as folhas de frequência correspondentes ao
período de 2013 a 2015
contêm gravações numéricas indicando quantitativo de horas extras supostamente trabalhadas, demonstrando que o uso indevido de dinheiro público
não se processou somente durante quatro ou cinco meses
, fulminando a alegação que o desvio das verbas se destinava unicamente ao conserto do veículo.

Conforme salientado na sentença:

"Acontece que, conforme documentação acostada nos autos, os fatos se perduram por anos, então as alegações que o desvio dos valores foi apenas para o conserto da caminhonete, não resta demonstrado. Ademais, mesmo que a única finalidade teria sido o conserto da caminhonete, tais fatos estariam em desacordo com os princípios da administração pública, além de constituir crime – art. 315, do Código Penal."

Caracteriza-se, portanto, a figura típica do peculato-desvio, pois o requisito para sua ocorrência é que o desvio seja em proveito próprio ou alheio, ainda que indiretamente, o que restou cabalmente demonstrado nos autos.

A sentença recorrida concluiu, de forma acertada, que não existem elementos de prova capazes de demonstrar que o dinheiro indevidamente recebido foi utilizado para os fins alegados pelo réu. E ainda que fossem, não desabonariam o caráter ilícito de sua conduta, uma vez que o dinheiro público destinado pelo orçamento ao pagamento de funcionários não deve ser malversado pelo funcionário público a troco de destinação diversa da que lhe era própria.

Desta feita, deve ser improvido o pedido de desclassificação formulado pelo apelante.

Outrossim, quanto à dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merece reparo, devendo ser integralmente mantida a pena cominada pelo juízo a quo em
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusã em regime aberto e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime,
mantendo ainda
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
nos termos fixados na sentença,
na modalidade prestaço de serviço à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, o qual deverá ser oportunamente fixado pelo MM. Juízo da Execução Criminal, bem como prestação pecuniária
de um salário-mínimo
em favor de instituição de caridade a ser indicada também pelo Juízo da Execuço Criminal.

Ante o exposto:

a) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
RAIMUNDO MARTINS DA COSTA
em relação aos crimes previstos nos artigos 312, caput, segunda parte, e 299, parágrafo único, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 115 e 117, inciso IV, todos do Código Penal;

b) CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 17/12/2025